Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO. DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MANTIDA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos ilícitos dos artigos 147, caput, e 147-A do Código Penal e art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Aferir o cabimento das teses absolutórias; (ii) verificar a possibilidade de afastar ou reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais e (iii) examinar os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos.
4. O crime de ameaça, que pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, é de natureza formal e, portanto, não depende da concretização do mal prometido, bastando que incuta fundado temor, o que restou demonstrado na hipótese.
5. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade (sobretudo com aparições nos locais que frequenta e nas proximidades de sua residência, com atitudes e gestos ameaçadores), resta configurado o crime do art. 147-A do CP (perseguição), sendo inviável a absolvição.
6. Mantém-se a condenação pela contravenção de vias de fato quando comprovado pelos elementos dos autos, especialmente o relato contundente da vítima, corroborado por informante, a agressão sofrida, sem que tenha havido lesões.
7. Não comprovada uma dentre as quatro condutas atribuídas ao réu, deve a condenação se limitar a três, com aumento em 1/5 pela continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.
8. O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução acerca do dano psíquico. 8.1. Mantém-se o valor indenizatório fixado na sentença quando atende a extensão do dano e as finalidades compensatória, pedagógica e preventiva.
9. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 9.1. Descabida a revogação da prisão cautelar quando não alterada qualquer circunstância fático-processual sopesada no momento da decretação, persistindo os motivos que a ensejaram.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão 1943881, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j.13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1993248, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 29/04/2025.